Tribunal: TJES
Processo: 5001295-56.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FALHA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE REAL DE SUCESSO. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1)
o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a “ação de indenização do mandante em face do mandatário, em razão de suposto mau cumprimento do contrato de mandato, faz incidir a prescrição geral de 10 dez anos, prevista no artigo 205 do Código Civil”, cujo prazo começa a fluir da ciência do dano (REsp.1.050.717/RS e REsp 1.622.450/SP).

2)

S
egundo
a
teoria
da perda de uma chance
, se alguém, praticando ato ilícito,
acarrete
que
outra pessoa perca
a
oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, esta conduta enseja indenização pelos danos causados.

3)

Trata-se de uma terceira categoria de dano, distinto
do
dano emergente
e dos
lucros cessantes,
sendo
algo intermediário entre
ambos
, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa, que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. (REsp 1190180/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2010)

4)
No caso específico da prestação de serviços advocatícios, os tribunais vêm entendendo que a teoria da perda de uma chance é aplicada sob a perspectiva das reais possibilidades de êxito no processo.

5)
Não há, no particular, que se falar em chance perdida, já que a aprovação fora das vagas não tem o condão de garantir ao candidato possibilidade real de contratação.

6
)
R
ecurso
Leonardo Rosa Neto
desprovido. Recurso de
André Luiz Moreira
provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001295-56.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO ROSA NETO e outros

APELADO: ANDRE LUIZ MOREIRA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FALHA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE REAL DE SUCESSO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1)
o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a “ação de indenização do mandante em face do mandatário, em razão de suposto mau cumprimento do contrato de mandato, faz incidir a prescrição geral de 10 dez anos, prevista no artigo 205 do Código Civil”, cujo prazo começa a fluir da ciência do dano (REsp.1.050.717/RS e REsp 1.622.450/SP).

2)

S
egundo
a
teoria
da perda de uma chance
, se alguém, praticando ato ilícito,
acarrete
que
outra pessoa perca
a
oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, esta conduta enseja indenização pelos danos causados.

3)

Trata-se de uma terceira categoria de dano, distinto
do
dano emergente
e dos
lucros cessantes,
sendo
algo intermediário entre
ambos
, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa, que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. (REsp 1190180/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2010)

4)
No caso específico da prestação de serviços advocatícios, os tribunais vêm entendendo que a teoria da perda de uma chance é aplicada sob a perspectiva das reais possibilidades de êxito no processo.

5)
Não há, no particular, que se falar em chance perdida, já que a aprovação fora das vagas não tem o condão de garantir ao candidato possibilidade real de contratação.

6
)
R
ecurso
Leonardo Rosa Neto
desprovido. Recurso de
André Luiz Moreira
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso de Leonardo Rosa Neto e dar provimento ao apelo de André Luiz Moreira.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da similitude das questões debatidas, passa-se à análise conjunta dos apelos, nos limites da devolutividade.

Cinge-se a controvérsia a aferir a responsabilidade civil do advogado por perda de uma chance, em virtude de falha na prestação de serviços advocatícios caracterizada por deixar de interpor recurso em face de sentença proferida em reclamação trabalhista.

Inicialmente, não prospera a arguição de ocorrência da prescrição, porquanto o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a
“ação de indenização do mandante em face do mandatário, em razão de suposto mau cumprimento do contrato de mandato, faz incidir a prescrição geral de 10 dez anos, prevista no art
igo
205 do C
ódigo Civil
”, cujo prazo começa a fluir da ciência do dano (REsp.1.050.717/RS e REsp 1.622.450/SP).

Na hipótese, inexistindo provas robustas acerca da cientificação do cliente acerca do dano, deve-se aplicar a teoria do
actio nata
e considerar a data do término da relação contratual. É de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NEGLIGÊNCIA. PERDA DE PRAZO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO DANO. ACTIO NATA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial da prescrição da pretensão de obter ressarcimento pela perda de uma chance decorrente da ausência de apresentação de agravo de instrumento.
3. O prazo prescricional é contado, em regra, a partir do momento em que configurada lesão ao direito subjetivo, sendo desinfluente para tanto ter ou não seu titular conhecimento pleno do ocorrido ou da extensão dos danos (art. 189 do CC/2002).
4. O termo inicial do prazo prescricional, em situações específicas, pode ser deslocado para o momento de conhecimento da lesão ao seu direito, aplicando-se excepcionalmente a actio nata em seu viés subjetivo.
5. Na hipótese, não é razoável considerar como marco inicial da prescrição a data limite para a interposição do agravo de instrumento, visto inexistirem elementos nos autos - ou a comprovação do advogado - evidenciando que o cliente tenha sido cientificado da perda de prazo para apresentar o recurso cabível.
6.
No caso dos autos, com o término da relação contratual, o cliente lesionado teve (ou poderia ter tido) ciência da atuação negligente do advogado anterior, sendo este o marco inicial da prescrição.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1622450/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

Sendo assim, tendo em vista que a renúncia do mandato ocorrera em 2021 e a ação originária fora protocolizada em 01/03/2022 (Id. 12393929), não há que se falar em prescrição.

Dito isso, depreende-se que o autor apelante,
Leonardo Rosa Neto
,

ajuizou a ação indenizatória pelos seguintes fundamentos:

(i) o autor foi candidato a vaga de trabalhador portuário avulso - TPA, junto ao Órgão Gestor de Mão de Obra Portuária Avulsa – OGMO/ES;

(ii) embora aprovado na fase objetiva do processo seletivo, não teve seus pontos de experiência profissional computados, o que culminou na sua eliminação;

(iii) o requerente, com outros interessados, recorreu aos serviços advocatícios prestados pelo réu para garantir sua participação no certame;

(iv) o requerido ajuizou a reclamação trabalhista de n. 0123700-10.2011.5.17.0008;

(v) O OGMO/ES foi condenado, na seara trabalhista, a atribuir 8 (oito) pontos de experiência profissional ao autor;

(vi) o dispositivo incorreu em erro material, vez que deveria ter atribuído ao autor 10 (dez) pontos por ano de atividade profissional, perfazendo 80 (oitenta) pontos no total;

(vii) o réu negligenciou utilizar a via processual adequada para sanar o erro material a tempo e modo;

(viii) somente três anos depois o requerido se manifestou quanto a pontuação equivocada atribuída ao requerente no processo seletivo;

(ix) após interpor diversos recursos, sem êxito, o réu renunciou ao mandato que lhe foi outorgado naquele processo;

(x) a conduta do requerido causou diversos prejuízos ao requerente, que foi aprovado nas demais fases do certame, contudo, foi reprovado devido ao cômputo equivocado dos pontos de atuação profissional.

Nesse cenário, sobreveio sentença de parcial procedência, condenando o causídico ao pagamento de indenização fundamentada na teoria da perda de uma chance, no importe de R$ 20.000,00.

S
egundo
a

mencionada
teoria, se alguém, praticando ato ilícito,
acarrete
que
outra pessoa perca
a
oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, esta conduta enseja indenização pelos danos causados.

Trata-se, como se depreende, de uma terceira categoria de dano, distinto
do
dano emergente
e dos
lucros cessantes,
sendo
algo intermediário entre
ambos
, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa, que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. (REsp 1190180/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2010)

A jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça,
de todo modo,
há muito
se firmou no sentido de que a
reparação,
nessa hipótese,
pressupõe
a perda de
uma
chance
séria e
com
real possibilidade de êxito
,
“
o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória
”
(REsp 614.266/MG, DJe de 2/8/2013).

Em outras palavras, a chance só é indenizável se houver a probabilidade de que seria realizada e a certeza de que a vantagem perdida resultara em prejuízo.

No caso específico da prestação de serviços advocatícios, os tribunais vêm entendendo que a teoria da perda de uma chance é aplicada sob a perspectiva das
reais possibilidades de êxito
n
o processo
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. PERDA DE PRAZO RECURSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMANDA ORIGINAL. ÊXITO. PROBABILIDADE CONCRETA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O contrato de prestação de serviços de advocacia impõe ao advogado ou sociedade profissional contratada uma obrigação de meio, não estando a adequada execução da avença atrelada à obtenção de um resultado específico almejado pela parte contratante de seus serviços. 2.
Fundada a eventual pretensão indenizatória articulada em desfavor do advogado na chamada teoria da perda de uma chance, o elemento "dano" passa a se consubstanciar não na simples perda de uma remota possibilidade de êxito, mas na frustração da possibilidade real de alcançar um resultado que se revele ao menos provável.
3. Na hipótese, a constatação da Corte local, resultante do exame das circunstâncias fáticas da demanda, no sentido de que, ainda que interposto o recurso em tempo hábil pelo advogado réu, muito provavelmente seria ele não provido, revela ser inaplicável ao caso a chamada teoria da perda de uma chance. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.740.267/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

APELAÇÕES CÍVEIS RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ACORDO FIRMADO PELA ADVOGADA SEM ANUÊNCIA DA CLIENTE PODERES PARA TRANSIGIR DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS RECONVENÇÃO ATUAÇÃO DA ADVOGADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA PREVISÃO CONTRATUAL VALOR ACORDADO ENTRE AS PARTES SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1) A advogada tinha poderes para transigir, outorgados pela autora através de procuração constante dos autos. Assim, ao firmar acordo com a parte contrária, a advogada agiu dentro dos limites do seu mandato. Quanto ao prejuízo alegado, não há como prosperar os argumentos da recorrente, uma vez que a perda patrimonial, por si só, não demonstra que a advogada agiu com desídia ou má-fé ao aceitar um acordo em valor inferior à condenação imposta na sentença. 2) É plenamente justificável que, diante da dificuldade em localizar bens do executado, tenha a advogada entendido que uma composição, mesmo em valor inferior à condenação, seria a melhor escolha para sua cliente. 3)
O STJ se posiciona no sentido de que em caso de responsabilidade dos advogados pela prática de condutas negligentes, a teoria da perda de uma chance é aplicada por meio da análise das reais possibilidades de êxito do processo, eventualmente perdidas diante da negligência do causídico (AgInt no AREsp 1213438/SP).

Não restou provado que o prosseguimento da execução do título judicial levaria ao recebimento integral do valor da condenação imposta na sentença acrescida ainda de correção monetária e juros de mora.
4) Quanto ao pedido de reconvenção, verifica-se que atuação da advogado consistente na apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento nº 021089001362, está abrangida no contrato que foi devidamente pago pela apelada, conforme recibo acostado aos autos. Isso porque, não obstante a cláusula primeira restringir a atuação em primeira instância, o parágrafo único que estabelece a demanda seria patrocinada até o final julgamento da última instância que se fizer necessário. 5) No que se refere à atuação da advogada na ação rescisória, o que inclui a apresentação contrarrazões ao Recurso Especial interposto contra o acórdão que julgou improcedente a ação, verifica-se que os honorários contratuais estão previstos no contrato no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo a sentença recorrida acertadamente condenado a reconvinda ao pagamento do referido valor. Não há que se falar em condenação em quantia superior, eis que foi firmado contrato entre as partes para acompanhamento da ação rescisória, devendo ser respeitado o valor acordado pelas partes. 6) Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação, 021110114051, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018)

Na hipótese, a reclamação trabalhista proposta pelo autor apelante fora julgada parcialmente procedente para condenar a empresa reclamada a atribuir
8 pontos de experiência profissional

e permitir o
seu
prosseguimento no processo seletivo
para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para Trabalhador Portuário Avulso Multifuncional na empresa OGMO (Id. 12396485), deflagrado pelo Edital nº 002/2011 (Id. 12396188).

Ocorre que,
a mencionada sentença incorrera em erro material, ao determinar a computação de
apenas
8 pontos, quando
na verdade
deveria
estabele
ce
r
o acréscimo de 80 pontos,
haja vista que a referida contagem estava delineada no item 6.2 do edital, o qual previra
10,00 pontos por ano completo
de experiência
(Id. 12396190).

Sendo assim, comprovada a experiência profissional de 8 anos completos, deveria o candidato receber 80 pontos em tal fase.

Nesse contexto, narra a exordial que o causídico fora negligente, causando grandes prejuízos, na medida em que não opôs embargos declaratórios ou recurso ordinário em face da sentença equivocada, acarretando a sua eliminação no processo seletivo.

Nada obstante, não procede a irresignação.

Isso porque, conforme se depreende dos autos, mesmo que fosse atribuída a nota correta (50,6), ainda assim o recorrente não figuraria entre os 294 aprovados, haja vista que apenas figuraria na 376ª posição.

Sob esse prisma, não há, no particular, que se falar em chance perdida, já que
a aprovação fora das vagas não
tem o condão de
garanti
r
ao candidato possibilidade real d
e
contratação
.

Ademais, vale também salientar não ter o causídico se apresentado, na prática, negligente, uma vez que, após o decurso do prazo para apresentação dos embargos declaratórios e do recurso ordinário, pleiteara ao juízo trabalhista a retificação do erro, o que poderia ter sido acolhido ou corrigido de ofício, a qualquer tempo, no termos do inciso I do artigo 494 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
e nego provimento ao recurso de
Leonardo Rosa Neto
e
,

e

dou provimento ao apelo
de
André Luiz Moreira
, para reformar a sentença
e
julga
r
improcedentes os pedidos autorais.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbenciais, condenando o autor apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% obre o valor da causa, cuja exigibilidade, contudo, permanecerá suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junio
r: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão 15/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões